Tribunal: TJDFT
Processo: 0714376-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Processo : 0714376-75.2023.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a r. decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência, determinando a ré, aqui agravante, que forneça o medicamento RITUXIMABE, conforme relatório médico, “sob pena de multa equivalente ao 1 vez e meia o valor médio dos medicamentos, a contar do 6o dia que descumprir esta decisão, cujos valores serão revertidos em favor da autora, sem prejuízo da concessão de outras medidas necessárias E EQUIVALENTES postas à disposição deste Juízo para cumprimento desta decisão (art. 139, IV do CPC), inclusive com possibilidade de bloqueio de recursos para compra direta do medicamento por parte da autora” (id. 153406574 – no Processo originário de n. 0705194-05.2023.8.07.0020). A agravante alega que a negativa de cobertura ao tratamento medicamentoso eletivo foi baseada nas disposições normativas editadas pela ANS, bem como na Resolução n. 1.982/2012 do Conselho Federal de Medicina, e na Resolução n. 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Defende que a prescrição do medicamento é off label, estando em desconformidade com as Diretrizes de Utilização n. 64 e 65, editadas pela ANS. Argumenta que, à míngua de indicação de uso na bula, a prescrição do fármaco trata de terapêutica experimental, visto que não há comprovação de sua qualidade, eficácia e segurança – essas duas últimas baseadas na avaliação de estudos clínicos – para a enfermidade em questão. Ressalta que o art. 10, inc. I, da Lei n. 9.656/98; o art. 17, parágrafo único, inc. I, da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS; Parecer Técnico n. 21/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021; e o Enunciado n. 26, da I Jornada de Direito de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, reconhecem que o plano de assistência à saúde pode excluir cobertura para tratamento clínico experimental. Acrescenta que a operadora de saúde se encontra amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito, consoante art. 188, I, do CC, quando não fornecer tratamento sem previsão no rol de procedimentos da ANS. Sustenta o periculum in mora na irreversibilidade da medida liminar, concedida sem qualquer caução fixada pelo juízo a quo, uma vez que a própria agravada sustenta sua hipossuficiência de recursos. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela operadora do plano de saúde. No caso, a agravada, atualmente com 33 anos de idade e beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial da agravante, fora diagnosticada com Lúpus eritematoso – LES (CID10: M32.1), do qual trata há 10 anos. Conforme laudo, o médico assistente ressaltou que, apesar dos diversos esquemas de imunossupressores para controle da nefrite lúpica, a doença mantém-se em atividade e refratária, tendo progredido com insuficiência renal crônica. Nesse quadro, prescreve-se à paciente o tratamento com o medicamento RITUXIMABE (MABTHERA), diante do “risco significativo de perda definitiva da função renal, caso a nefrite lúpica permaneça sem tratamento adequado” (id. 153389073, no processo de origem). Ocorre que a agravante negou o fornecimento do fármaco, entendendo que procedimento requerido não possui cobertura contratual, à mingua de previsão do medicamento, para a enfermidade em tela, no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, definido na Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS (id. 153389074, no processo de origem).). Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Com efeito, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura ao tratamento indispensável ao estabelecimento da saúde do beneficiário ante expressa advertência médica. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão antecipatória, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da agravada pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da beneficiária, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Outrossim, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio do tratamento medicamentoso prescrito à segurada. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator